Tribunal: TJDFT
Processo: 0000212-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ERRO MATERIAL. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. FURTO PRIVILEGIADO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REDUÇÃO MÁXIMA.

1. Tendo a sentença reconhecido a ocorrência de circunstância judiciais negativas, sem a majoração da pena-base, há evidente erro material.

2. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, em consonância com a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

3. Sendo a ré primária e de pequeno valor a coisa furtada, deve ser aplicada a diminuição da pena prevista no artigo 155, §2°, do CP, em seu grau máximo (2/3).

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.